Tribunal: TJBA
Processo: 0502474-69.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502474-69.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA VIEIRA DIAS

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ROSALINA VIEIRA DIAS, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, tarifa de cadastro, seguro e devolução de valores, mantendo a improcedência dos demais pedidos revisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios diante da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido omite-se quanto à redistribuição da verba honorária sucumbencial e à fixação de honorários recursais, mesmo havendo parcial provimento da apelação com reforma da sentença.

O art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015 impõe a fixação e majoração de honorários advocatícios em caso de reforma da decisão em grau recursal, considerando o proveito econômico obtido.

A inexistência de fixação anterior da verba honorária em favor da parte autora impõe sua definição originária no julgamento dos embargos, com base nos valores reconhecidos como indevidos no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios deve ser suprida quando a reforma da sentença implicar proveito econômico à parte embargante.

Em caso de ausência de fixação prévia, cabe ao tribunal arbitrar honorários com base no art. 85, §2º, do CPC, considerando os valores reconhecidos como indevidos no contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados expressamente no acórdão
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
0502474-69.2013.8.05.0274
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ROSALINA VIEIRA DIAS
e
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA